Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – REPASSES DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PRETÉRITOS E CONTROVERTIDOS – INVIABILIDADE –
MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL No 10.709/18 –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, bem como esteja ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausentes esses requisitos legais, a medida deve indeferida.

2. Sendo controvertido o direito postulado e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto
da demanda, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, mostra-se inviável a concessão da
tutela de urgência
.

3. Ademais, c
onquanto o Estado de Mato Grosso não negue encontrar-se em atraso quanto aos repasses na área da saúde, vem adotando medidas para a solução do problema, a exemplo da edição da Lei estadual no 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, o que deve ser levado em consideração, sobremodo diante do agravamento da grave crise financeira estadual pela pandemia de Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a interlocutória que, na Ação Civil Pública no 4385-97.2018.811.0027 (Código 61934), proposta em seu desfavor pelo
Município de Itiquira
, deferiu o pedido de tutela provisória
“
para determinar que a requerida
(sic)
volte a realizar os repasses, conforme determina a legislação e diretrizes pertinentes, logo, fazendo imediato repasse dos valores requeridos em inicial (R$669.308,85), no prazo máximo de 30 dias, considerando ser um valor expressivo (vultoso), sob pena de bloqueio de valores”
. (Id
43269969
)

Na petição recursal, defende o agravante, em linhas gerais, que
“a determinação judicial expedida pelo juízo a quo ameaça causar grave lesão ao Estado e a sociedade em geral, além de provocar séria desordem administrativa”
, sobretudo neste momento de combate à pandemia de Covid-19, pois
“o bloqueio de relevante quantia, referente a suposto s débitos de 2018 irá, fatalmente, impactar gravemente na disponibilidade de recursos do Estado de Mato Grosso (...)”
.

Sustenta, também, a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência no caso em apreço seja em razão do disposto no
caput
do art. 1o da Lei no. 8.437/1992, que
“proíbe, expressamente, que qualquer juiz de primeiro grau conceda medida cautelar ou liminar em desfavor de pessoas jurídicas de direito público quando a tutela provisória pretendida for expressamente vedada no célere rito do mandado de segurança”
, seja em virtude do seu §3o, pelo qual
“não será cabível medida liminar, proferida em desfavor do poder público, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
, sendo esta a hipótese dos autos.

Ressalta, na sequência, que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois, além de haver controvérsia acerca dos valores supostamente devidos e divergência quanto à natureza das prestações perquiridas, também não se evidencia perigo na demora
“haja vista que a cobrança de repasse se refere a período pretérito e não há nenhuma prova concreta nos autos do prejuízo do repasse a contento”
.

Acentua, nessa linha, que
“a interferência judicial acarreta em cristalino periculum in mora inverso, já que o dano resultante da concessão da medida é claramente superior ao que se deseja evitar, posto que irá prejudicar a alocação de recursos para os demais municípios, agravará a crise financeira estatal e, por razões óbvias, comprometerá os parcos recursos existentes destinados ao combate ao CIVID-19”
.

Lembra, ainda, que
“o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar no 1012285-98.2018.8.11.0000, julgou procedente o pedido formulado pelo Estado, para suspender execução das liminares que tinham como objetivo bloquear verbas do Estado para satisfazer os supostos atrasos de repasses (Fundo a Fundo) aos municípios mato-grossenses (...)”
.

Destaca, em seguida, que
“Outro error in iudicando que acomete a decisão agravada é impor ao Estado de Mato Grosso, em sede de tutela antecipada, pagamento de vultuosa quantia sem observar que não é possível a expropriação na execução intentada contra a Fazenda Pública, devendo o pagamento submeter -se à sistemática do precatório (ou da Requisição de Pequeno Valor), a teor do que dispõe o art. 100 da CF/88”
.

Enfatiza que
“como a parte agravada não afirma, em nenhum momento, que o Estado de Mato Grosso se encontra em débito em relação a quaisquer transferências obrigatórias, mas supostamente e tão somente a transferências voluntárias, não se pode admitir a intervenção judicial pretendida”
, sendo certo

que
“o ato de não efetuar os repasses voluntários a contento, no presente caso, não se revelam arbitrários, mas consequência da realidade financeira do país e, principalmente, do Estado de Mato Grosso, sendo plenamente razoável e proporcional a distribuição equânime e criteriosa dos recursos escassos os quais o Estado dispõe”
.

Assegura que não há mora a ser imputada ao Estado de Mato Grosso, pois,
“antes mesmo da citação, diante da relevância da temática, mesmo se tratando de transferências voluntárias, ciente da importância desses recursos, com o intuito de auxiliar os Municípios, se prontificou a solucionar o problema”
, tendo criado, inclusive, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, por meio da Lei estadual no 10.709/2018, cujos recursos serão destinados ao pagamento de passivos da saúde pública de todos os municípios.

Afirma, ainda, que o recorrido não demonstrou, de forma objetiva, urgência para o imediato bloqueio de valores em favor de um município em específico, devendo ser respeitado o planejamento financeiro e fiscal, a isonomia e as medidas tomadas pelos entes públicos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Discorre, em arremate, sobre a indisponibilidade de recursos em razão de gravíssima crise financeira e fiscal que o Estado de Mato Grosso passa desde 2016, sobre a recente crise ocasionada pelo enfrentamento à pandemia de COVID-19, a aplicação da teoria da reserva do possível e a irreversibilidade da tutela antecipada no caso concreto, além do risco de multiplicidade de demandas, gerando o caos administrativo.

Por fim, após defender tese subsidiária quanto à incorreção do valor perquirido pelo agravado, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, cassando-se os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
ou reduzindo o montante do valor a ser repassado para R$459.029,26 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos).

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão agravada ou, subsidiariamente, reduzido o montante postulado nos moldes acima. (Id 43269968)

O efeito suspensivo perquirido foi deferido em decisão fundamentada acostada no Id 43704978.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certidão aposta no Id. 53531486.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso,
“para sustar os efeitos da interlocutória agravada”
. (Id 53692952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Volta-se o agravo de instrumento em exame contra a decisão que, na ação civil pública ajuizada pelo Município de Itiquira em desfavor do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar ao ente estatal que volte a realizar os repasses para o custeio do sistema de saúde municipal, no importe de R$669.308,85 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), no prazo máximo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores.

O recurso, a meu ver, deve ser provido.

Como é cediço, o art. 300 do Código Processual Civil prevê os requisitos cumulativos e necessários ao deferimento da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Portanto, por esse dispositivo legal, a tutela de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso em exame, após analisar os autos, não
pude vislumbrar a presença de tais requisitos, de modo que não poderia ter sido deferida a tutela de urgência.

Com efeito, no tocante ao requisito da probabilidade do direito invocado na demanda de origem, não pude vislumbrá-lo, diante da clara controvérsia quanto à natureza/origem do valor buscado pelo agravado (
se
decorrente de transferências voluntárias, marcadas pela discricionariedade do ente concedente, nos termos do art. 25 da LRF, ou de transferências obrigatórias) e quanto ao real montante devido pelo ente estatal ao Município de Itiquira.

Ocorre que apesar de não negar parte do débito buscado pelo autor-agravado – afirmando, contudo, que se trata de transferências voluntárias e não obrigatórias –, o Estado de Mato Grosso demonstrou, por meio do Ofício no 0513/2020/UNIDADEJURIDICA/GBSES – PGE/HE, de 11/03/2020, que o valor exigido é excessivo e que o débito existente seria no montante de R$459.029,26 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, vinte e nove reais e vinte e seis centavos, conforme se verifica no documento acostado no Id 43269975.

Outrossim, o Estado de Mato Grosso também demonstrou que vem adotando medidas para sanar a dívida com os entes municipais, o que afastaria, em princípio, a mora de sua parte no particular e, consequentemente, a necessidade de intervenção judicial, sobremodo no momento de calamidade pública ora vivenciado, decorrente da pandemia de Covid-19.

Neste sentido, ao lado dos repasses obrigatórios, o agravante criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal por meio da Lei 10.709/2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde, algumas voltadas aos entes municipais, como se vê dos arts. 1o,
caput
, e 10,
in verbis:

“Art. 1o

Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal”
.

“Art. 10 As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde, ficando estabelecida a seguinte repartição:

I - 20% (vinte por cento) para complementação da tabela SUS, elaborado pela Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas prestadoras de serviço na área de saúde do Estado de Mato Grosso, sendo destinado às seguintes instituições:

a) Hospital do Câncer de Mato Grosso;

b) Hospital Geral Universitário;

c) Hospital Santa Casa de Cuiabá;

d) Hospital Santa Helena;

e) Hospital Santa Casa de Rondonópolis;

f) Instituto Lions da Visão;

II - 10% (dez por cento) para restabelecimento e manutenção dos estoques da Assistência Farmacêutica;

III - 20% (vinte por cento) para transferência fundo a fundo aos municípios, destinados à Atenção Básica;

IV - 50% (cinquenta por cento) para outras ações da saúde”
.

Há de se convir, outrossim, que a pretensão liminar e de mérito posta na ação civil pública de origem relaciona-se ao repasse da quantia de
R$669.308,85 (seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e oito reais e oitenta e cinco centavos),
para aplicação na área da saúde municipal, nos termos das Portarias no 087/2008/GABSES, 083/2013/GABSES e 099/2018/GABSES, de sorte que a determinação de seu bloqueio, por meio de decisão precária e satisfativa, aparentemente esgota por completo o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei Federal no 8.437/92, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC, e que possuem o
seguinte teor,
verbis:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”
.

Por todos esses motivos, e em especial pela evidente controvérsia quanto ao direito invocado pelo agravado, mostra-se temerária a concessão de tutela de urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso, como recentemente decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FINANCEIRO - REPASSES ORÇAMENTÁRIOS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO - ÁREA DA SAÚDE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR E REORGANIZAR OS REPASSES ORÇAMENTÁRIOS NA ÁREA DA SAÚDE – LEI ESTADUAL No 10.709/18 – LIMITAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM COMPENSAÇÃO FUTURA– POSSIBILIDADE (ART. 9o DA LRF) – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se nega o fato do Estado de Mato Grosso encontrar-se em atraso quanto aos repasses orçamentários, fato este admitido, inclusive, pelo próprio Estado. No entanto, também não há como negar que o Estado de Mato Grosso vem tentando encontrar uma solução para este problema. (Lei Estadual no 10.709, de 28 de junho de 2018, cujo objetivo é exatamente a obtenção de recursos para a implementação e execução de políticas públicas de saúde).

2 - Nesse contexto legislativo, autorizar o bloqueio das contas públicas estaduais é esgotar por completo o objeto da própria ação originária, ou seja, tem natureza satisfativa (art. 1o, §3o, da Lei Federal no 8.437/92).

3 - A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/05) autoriza, em situações excepcionais, a limitação de empenho e movimentação financeira, caso constatado que a receita poderá não comportar o cumprimento de metas, sendo que a mesma lei prevê que o restabelecimento da receita prevista (mesmo que parcial), será realizada a recomposição das dotações que foram limitadas de forma proporcional às reduções efetivadas (art. 9o e §1o).

4 - Desta forma, é possível realizar-se um contingenciamento de recursos financeiros a ser repassado, sendo resguardada a possibilidade de compensação futura.

5 - A exigência de repasse integral dos recursos financeiros projetados na lei orçamentária para outros entes federativos ou órgãos autônomos não é o meio mais adequado e eficaz para se compelir o Poder Executivo nos atos de governo e de gestão de sua responsabilidade.

6 - Não se trata de legitimar ou aplicação da teoria da reserva do possível, pois em se tratando de direitos fundamentais (saúde), o STF já pacificou o seu entendimento acerca da sua inaplicabilidade.

7 - O enfoque da questão ora apresentada se dá pelo prisma do direito financeiro.

8 – Recurso desprovido”.
(TJMT-1a Câm. Dir. Públ. Coletivo – RAI 1003008-24.2019.8.11.0000, Rela. Desa Maria Erotides Kneip, j. 28/9/2020, v.u.)

Por efeito, não se identifica, nesta fase processual, o requisito relativo ao
fumus boni iuris
imprescindível para a concessão da tutela de urgência.

Alie-se a essa conclusão o fato de que, além da evidente irreversibilidade da medida determinada pelo juízo
a quo
, a obstar o deferimento da tutela de urgência, também não se visualiza,
in casu
, o
periculum in mora
, senão na modalidade inversa.

Ocorre que, além de se tratar de valores relativos a débitos pretéritos (do ano de 2018), o que minimiza o perigo de dano alardeado pelo agravado, é preciso se atentar que o repasse imediato do débito, ainda que em valor menor, também poderá comprometer o planejamento de recuperação financeira do Poder Executivo Estadual diante da grave crise econômica e fiscal por que comprovadamente passa desde o ano de 2016 e que resta acentuada pela pandemia de COVID-19 que assola o país, além, evidentemente, de beneficiar um município em detrimento de outros com igual escassez de recursos.

Ausentes, assim, os requisitos para a tutela de urgência no caso concreto, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando a tutela de urgência concedida no juízo de piso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020